Tribunal: TJES
Processo: 5028581-25.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028581-25.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CRISTINA CORREA TAVARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. FALHA NO SERVIÇO. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA IRREGULAR. NARRA A AUTORA QUE É TITULAR DE INSTALAÇÃO N.º 689643 JUNTO À RÉ. EM JUNHO/2022 FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇA DE UM TOI N.º 9303825 NO VALOR DE R$ 7.239,11 SOB ALEGAÇÃO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO. A REQUERENTE DESCONHECE DE QUALQUER IRREGULARIDADE, INFORMANDO QUE SEMPRE PAGA SUAS CONTAS EM DIA QUE VEM COM UMA MÉDIA DE R$ 212,00 À R$ 429,00, NÃO SENDO SEQUER INFORMADA DA INSPEÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA: 1) SUSPENDER A COBRANÇA DO TOI, 2) QUE A RÉ ABSTENHA-SE DE REALIZAR O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E 3) QUE HAJA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME EM RAZÃO DA DÍVIDA CONTESTADA, B) CANCELAMENTO DO REFERIDO TOI E 3) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 17.000,89. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 9676615
. EXEGESE DO ART. 592, IV DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. EXISTINDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPOSSÍVEL ATENDER O PEDIDO CONTRAPOSTO. ADEMAIS, SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)